Tribunal: TJDFT
Processo: 0766085-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. INDEPENDENCIA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EVENTUAL AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do princípio do juízo imediato em situações nas quais se requer medidas protetivas em razão de notícia de violência doméstica e familiar contra mulher beneficia o acesso da vítima à prestação jurisdicional e está em conformidade com a interpretação sistemática da Lei n. 11.343/2006 e da Lei n. 8.069/1990.
2. Diante do princípio do juízo imediato, independentemente do local onde tenha ocorrido o suposto crime que motivou o pedido, o Juízo do domicílio da mulher em situação de violência é competente para processar e julgar requerimento de medidas protetivas de urgência.
3. A competência do juízo do domicílio da vítima para conhecer e julgar o pedido de medidas protetivas de caráter urgente não altera ou modifica a competência do juízo natural para o processamento e julgamento de eventual ação penal, que deve ser definida conforme as regras gerais do Código de Processo Penal.
4. O requerimento de medidas protetivas de urgência deve ser apreciado primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso parcialmente provido.